Tribunal: TJES
Processo: 0003523-57.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003523-57.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0003523-57.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON DE OLIVEIRA SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas – VEPEMA.

Narra à denúncia que:

“... no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta das 14 horas, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, 01 (uma) calça jeans e 01 (um) short jeans (autos de apreensão e restituição fls. 11/12), da Loja Lu Fashion, situada na Rua da Glória, Bairro Glória, Vila Velha/ES.

Consta dos autos que, na data do evento, o denunciado entrou na loja referida, e, sorrateiramente, subtraiu as duas peças de roupa. No entanto, uma lojista vizinha viu a ação criminosa e comunicou o fato a vítima que, por

conseguinte, acionou Policiais Militares que faziam ronda na localidade.

Os Policiais efetuaram diligências, localizaram e detiveram o denunciado, com quem foram apreendidos os objetos furtados...”

Razões recursais da defesa onde pugna pela aplicação do princípio da insignificância, a fim de absolver o recorrente do crime de furto por atipicidade da conduta.

Pois bem.

Destaco que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, inclusive com a confissão do apelante, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado.

O ponto controverso objeto do presente recurso se concentra especialmente na aplicação do princípio da insignificância, o que acarreta, segundo a doutrina moderna do Direto Penal e a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, a declaração de atipicidade da conduta do agente.

A partir do detido exame dos autos, vê-se que carece de razão a Douta Defensoria Pública, pois a prática do crime de furto que possuiu como objeto jurídico uma calça jeans e um short jeans, que segundo a vítima totalizavam o montante de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), deve ser considerada penalmente relevante, sendo o grau de reprovabilidade da conduta do agente substancial para o Direito Penal, eis que ultrapassado 10 % (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, vislumbra-se que o recorrente é reincidente.

Segundo orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar insignificante a lesão quando há nos autos elementos que demonstram se tratar de uma conduta reiterada. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.

Sobre a questão trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, trata-se de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que mostra-se incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.554/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DO BEM. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO.

1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, o considerável valor da res furtiva - R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente a 20% do salário mínimo vigente à época (ano de 2018 - R$ 954,00) - e a reincidência da acusada em crimes contra o patrimônio impedem a aplicação do princípio da insignificância. A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do mencionado princípio.

3. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.126.726/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Cabe frisar que o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.

Por tais razões, não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, pois evidenciada a reincidência delitiva do recorrente e a incompatibilidade desta condição com tal instituto.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore:

“... Nesse sentido, firma-se a convicção de que o princípio da insignificância não pode institucionalizar a impunidade, mas deve servir tão somente como um instrumento valioso de concretização dos princípios e valores implicitamente garantidos pela Lei Republicana, de forma que a r. Sentença hostilizada acertou em condenar o acusado na prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, inexistindo fundamentos que alicercem suposta absolvição pelo princípio da bagatela...”

Sendo assim, ante tudo exposto, na esteira do entendimento ministerial
CONHEÇO
do apelo, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO (ART. 155, CAPUT, CP) - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE - PRODUTO DO CRIME DE RELEVANTE VALOR - REINCIDÊNCIA DO AGENTE - APELO DESPROVIDO.

1. Não cabe falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
ultrapassa 10 % (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo, ainda, o réu reincidente.

2.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003523-57.2016.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.